Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0740777-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA AGRAVADO: LIDERANCA TAXI AEREO LTDA, MARCIA MARIA PARAGUASSU DE ALMEIDA GUEDES, TEMISTOCLES FLORES SILVA, DEOCLECIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIACAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0028303-50.2003.8.07.0001, desconstituiu a penhora sob o imóvel de matrícula no 1.593, nos seguintes termos: “1. Foi determinada a penhora sobre o imóvel de matrícula no 1.593 (decisão, ID 38282663 , termo de penhora, ID 38282671, carta precatória 38282677). Em que pese o equívoco em relação aos dados contidos na AV-2 da matrícula do imóvel, a restrição refere-se a estes autos. Assim, desconstituo a penhora realizada. Expeça-se ofício para comunicar ao Cartório competente, devendo a parte interessada arcar com os emolumentos. 2. Em relação ao valor de R$ 553,60, penhorado na conta do executado TEMISTOCLES FLORES SILVA (ID 122585576 - Pág. 2), à Secretaria para certificar o quanto a preclusão para apresentar impugnação. Transcorrido o prazo, expeça-se ofício de transferência em favor da parte exequente, após a indicação dos dados bancários. 3. Quanto aos valores de R$ 1.394,20 e R$ 1.056,75, penhorados na conta da executada MARCIA MARIA PARAGUASSU DE ALMEIDA GUEDES (ID 122585577 - Pág. 3 e 122585576 - Pág. 4), promova-se a tentativa de intimação da penhora no endereço em que a parte foi citada (ID 38282634 - Pág. 6). 4. Inclua-se alerta no sistema em relação à decisão que terminou a suspensão do art. 921 do CPC (ID 49466493). Datado e assinado eletronicamente. VANESSA MARIA TREVISAN Juíza de Direito.” Em suas razões recursais (ID 41808303), o agravante sustenta que “a manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante um evidente prejuízo, qual seja, será realizada a baixa da penhora antes da decisão sobre as nulidades apontadas, assim como, se justifica o periculum in mora, vez que já foi determinada expedição de ofício”. Afirma que o “fumus boni juris, por sua vez, é evidente, posto que deve ser os credores com registro de penhora ser intimados no caso de adjudicação”. Requer, ao final, seja deferido “efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de cassar revogar a decisão que desconstituiu a penhora do imóvel”. Subsidiariamente, seja deferido efeito suspensivo, com fito de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Preparo regular (ID 41811061). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. O artigo 889 do CPC prescreve que “Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução.” E em homenagem ao princípio da segurança jurídica, este Tribunal tem decidido que referido dispositivo legal não restringe a intimação apenas aos credores concorrentes em favor de quem haja penhora anterior à do exequente. Por oportuno: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727489-38.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) REGIS WILSON NUNES FERREIRA e ROBSON EMANUEL NUNES FERREIRA AGRAVADO(S) MARIO FERREIRA MARTINS e MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL Acórdão No 1241619 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CREDORES INTERESSADOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A necessidade de intimação dos credores concorrentes está expressa no art. 889 do CPC/2015, o qual determina a intimação dos interessados diretos na alienação judicial e, por extensão expressa do § 5o do art. 876, dos legitimados para adjudicar, devendo ocorrer a intimação por qualquer meio idôneo. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica não há óbices para que, a fim de evitar nulidades ou ineficácia do ato de adjudicação, sejam intimados os demais credores.” (Acórdão 1241619, 07274893820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713131-68.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JOSE PESSOA AGRAVADO(S) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Relator Desembargador CESAR LOYOLA Acórdão No 1204552 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO EXEQUENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES INTERESSADOS. NECESSIDADE SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos com o entendimento de que os credores concorrentes deveriam ser intimados da pretensão de adjudicação de bem imóvel pelo exequente. 2. A necessidade de intimação dos credores concorrentes está expressa no art. 889 do CPC/2015, que determina a intimação dos interessados diretos na alienação judicial e, por extensão expressa do § 5o do art. 876, dos legitimados para adjudicar, devendo ocorrer a intimação por qualquer meio idôneo. 3. No caso dos autos, embora o agravante tenha demonstrado os esforços do Juízo para a notificação dos interessados na adjudicação do imóvel, por meio dos ofícios encaminhados aos Juízos da 14a Vara de Trabalho de Brasília e da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, não há prova da resposta a esses ofícios. Consequentemente, não se pode concluir que tais interessados foram efetivamente intimados por meio idôneo sobre a pretensão do exequente. Recurso do executado conhecido e provido. (Grifos nossos). Transcrevo, por oportuno, a fundamentação constante do acórdão 120552: “Dessa forma, no caso de adjudicação, por analogia, o prazo para o exercício do direito pelos demais credores é de cinco dias úteis, contados da intimação. Essas normas garantem que pessoas prejudicadas, no caso de omissão do Juízo, possam postular a ineficácia do ato expropriatório. Fixadas tais premissas, é evidente que os credores concorrentes devem ser intimados acerca da adjudicação pretendida, até mesmo diante da possibilidade de, na licitação entre eles, ofertarem um preço superior ao valor da avaliação e, assim, chegar-se à quitação de um valor ainda maior da dívida exequenda. Portanto, os interessados devem ser comunicados acerca da pretensão do agravante/exequente, para prevenção de vícios na adjudicação do imóvel, garantindo-se segurança jurídica à operação.” No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES. NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. PREJUÍZOS CONSTATADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CRÉDITO PREFERENCIAL. PREPONDERÂNCIA SOBRE A ANTERIORIDADE DE INSCRIÇÃO DA PENHORA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a intimação dos credores para o acompanhamento da realização de hasta pública, sob pena de invalidar a arrematação. 2. Constatado pelo Tribunal originário a existência de prejuízos para os credores não intimados da realização do leilão, descabe ao Superior Tribunal de Justiça a modificação do posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência assentada no sentido de que a matéria só pode ser implicitamente incluída no acórdão recorrido quando, ao menos, a tese foi objeto de embargos de declaração na origem e, no Superior Tribunal de Justiça foi verificada violação ao art. 1022 do CPC/2015. 5. In casu, não tendo o recorrente apontado afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, não há como acolher a tese da existência do prequestionamento ficto. 6. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.305.193/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.) Contudo, o decreto de nulidade da decisão que desconstituiu a penhora deve ser melhor analisada no mérito do agravo, razão pela qual inviável a concessão do efeito suspensivo ativo nos termos pretendidos. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de janeiro de 2023